Tribunal: TJPA
Processo: 0805779-62.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805779-62.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

SUSCITADO: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
: 0805779-62.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – Vara Cível e Empresarial

SUSCITANTE
: Desª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

SUSCITADA
: Desª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão em Ação Civil Pública. Responsabilidade civil. Ausência de ente público. Competência das Turmas de Direito Privado. Reconhecimento.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Conflito de Competência Cível instaurado entre a Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices, integrante das Turmas de Direito Privado, e a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, integrante das Turmas de Direito Público, quanto à definição do órgão competente para julgar agravo de instrumento interposto por empresa privada em face de decisão proferida em Ação Civil Pública proposta por entidade de classe da área da saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o simples fato de se tratar de Ação Civil Pública atrai a competência das Turmas de Direito Público nos termos dispostos no regimento interno deste E.TJPA; (ii) se a matéria debatida — regularidade do exercício de atividade técnica por empresa privada — atrai a competência das Turmas de Direito Privado ou Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza da lide não envolve ente público, tampouco versa sobre matéria de Direito Público.

4. A discussão gira em torno de atuação empresarial em área técnica (optometria), envolvendo responsabilidade civil e obrigação de não fazer, inseridas no campo das relações privadas.

5. O simples uso da via da Ação Civil Pública não modifica a natureza privada da controvérsia.

6. Precedente do TJPA reconhece que demandas coletivas envolvendo responsabilidade civil e direitos individuais homogêneos, ainda que sob a forma de Ação Civil Pública, podem ser de competência das Turmas de Direito Privado (TJPA, CCCiv 0805878-08.2020.8.14.0000, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido e dirimido para declarar competente uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal para processar e julgar o agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“A competência das Turmas de Direito Público não se estabelece automaticamente em razão da forma processual de Ação Civil Pública, devendo-se considerar a natureza da lide e dos sujeitos envolvidos.”

“Controvérsias, ainda que deduzidas por meio de Ação Civil Pública, cuja matéria trate de responsabilidade civil, obrigações privadas ou relações de consumo, inserem-se na competência das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 31-A, §1º, incisos III e IV do RITJPA.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível nº 0805779-62.2025.8.14.0000; Suscitante: Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices; Suscitada: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

ACORDAM
os Desembargadores que integram o
Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
do presente conflito de competência e, no mérito,
dirimi-lo no sentido de declarar competente uma das TURMAS DE DIREITO PRIVADO
desta Corte para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento originário, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito de Competência Cível
suscitado pela Desembargadora
Luana de Nazareth A. H. Santalices
em face da Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
, no âmbito do
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela empresa
Visão Perfeita – Gabinete Optométrico Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0917955-85.2024.8.14.0301
, ajuizada pelo
Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO
, na qual foi
deferida tutela de urgência
, determinando à agravante que se abstivesse de realizar exames oftalmológicos e prescrever lentes de grau, sob pena de multa diária.

Inicialmente, o recurso foi distribuído à Desª Luana de Nazareth A. H. Santalices, integrante da Turma de Direito Privado, esta
declinou da competência
, por entender que se trata de matéria afeta às
Turmas de Direito Público
, à luz do art. 31, §1º, XI, do Regimento Interno desta Corte.

Na sequência, a Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, integrante da Turma de Direito Público, também
afastou a competência
, sob o fundamento de que a lide envolve
particulares
, sem a participação de ente público, sendo, portanto, da alçada das
Turmas de Direito Privado
, conforme o art. 31-A, I, do mesmo diploma regimental.

Diante da controvérsia entre os órgãos fracionários, os autos foram remetidos à Vice-Presidência do TJPA, que determinou a instauração do presente
Conflito de Competência
, nos termos do art. 24, XIII, alínea “q”, do Regimento Interno do TJPA, com distribuição ao
Tribunal Pleno
.

Distribuído o conflito a minha relatoria, designei a Desª Luana de Nazareth A. H. Santalices para apreciar,
em caráter provisório
, eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC, determinei a intimação da Desª Rosileide Maria da Costa Cunha para prestar informações (art. 954, parágrafo único, do CPC) a qual foram devidamente prestadas e encaminhei os autos à
Procuradoria-Geral de Justiça
, que, em parecer exarado pelo Procurador-Geral Alexandre Marcus Fonseca Tourinho,
opina pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado
, considerando a natureza da lide e a ausência de ente público nos polos da ação.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente incidente preenche os requisitos legais para sua admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal Pleno diz respeito à definição da Turma competente — se de Direito Público ou de Direito Privado — para processar e julgar o
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela empresa
Visão Perfeita – Gabinete Optométrico Ltda.
, em face da decisão que concedeu
tutela de urgência
nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0917955-85.2024.8.14.0301, ajuizada pelo
Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO
, com o objetivo de impedir a prática de atos privativos de médicos por optometristas.

A despeito de a ação de origem estar rotulada como “Ação Civil Pública”, impende destacar que a
denominação da demanda não tem o condão de, por si só, atrair a competência das Turmas de Direito Público
, se ausente matéria de Direito Público propriamente dita ou a participação de entes públicos na relação processual.

No caso concreto, a lide versa sobre a atuação de empresa privada e seus profissionais, sem a presença de qualquer órgão ou ente público nos polos da demanda. A discussão gira em torno da regularidade da prestação de serviços técnicos optométricos por pessoa jurídica de direito privado, o que se insere, inequivocamente, no campo das relações privadas.

Não se está diante de qualquer pretensão de controle de legalidade de atos administrativos, execução de políticas públicas, ou responsabilização do Estado por omissão ou atuação irregular.

Ressalte-se que,
em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, houve manifestação no mesmo sentido, ou seja, pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado, tendo em vista que a demanda original trata de atividade econômica exercida por sociedade empresária e seus impactos em relações privadas de consumo,
sem a presença de entes públicos na lide ou discussão de matéria afeta ao Direito Público
.

Tal entendimento, aliás,
não constitui novidade no âmbito deste Egrégio Tribunal
, que já enfrentou situação análoga no julgamento do
Conflito de Competência Cível n.º 0805878-08.2020.8.14.0000
, quando restou decidido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTES AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. A questão ora dirimida se amolda ao previsto no art. 31-A, §1º, IV do RITJPA, que atribui às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar processos relativos a responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado.

2. Em que pese ter sido nominada como “ação civil pública”, a demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados, mas que, em razão de sua abrangência e dispersão, interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (interesses individuais homogêneos), quais sejam: proteção e remoção para local seguro das famílias em situação de risco em decorrência de obras para duplicação da estrada de ferro de Carajás, de responsabilidade da empresa VALE S/A.

3. Não obstante tratar-se de direitos que decorrem de uma origem comum, os seus titulares são pessoas determinadas e seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição, disponibilidade e recomposição individual.

4. A união de demandas individuais em uma coletiva se dá por razões de facilitação do acesso à justiça e priorização da eficiência e economia processuais.

5. Conflito conhecido e dirimido para declarar competentes as Turmas de Direito Privado, notadamente o Excelentíssimo Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

(TJPA, CCCiv 0805878-08.2020.8.14.0000, Tribunal Pleno, julgado em 14/07/2021, publicado no DJe em 27/07/2021).

A similitude é evidente: ambos os conflitos decorrem de ações civis públicas movidas por entidades privadas, nas quais se discutem
direitos individuais homogêneos
,
responsabilidade civil
e
atividades empresariais privadas
, sem a presença do Estado como parte. E, como se firmou naquele precedente, a mera forma processual de “ação civil pública” não desloca a competência para as Turmas de Direito Público, quando ausente o substrato de Direito Público.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do presente Conflito de Competência e, no mérito, DIRIMI-LO para declarar a competência das TURMAS DE DIREITO PRIVADO e, por via de consequencia da DESª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES para processar e julgar o recurso originário.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 15/04/2026